Tribunal: TJDFT
Processo: 0709894-47.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Processo Civil. Embargos de declaração em apelação. Cerceamento de defesa. Comprovante de propriedade. Desnecessidade de apresentação. Administrador imobiliário na condição de locador. Omissão não configurada. Embargos protelatórios. Inocorrência. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, segundo os embargantes, teria sido omisso na análise acerca da alegação de cerceamento de defesa diante da ausência de intimação dos embargantes para se manifestarem acerca de documento essencial juntado aos autos em sede de réplica.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia consiste em determinar se o acórdão embargado deixou de enfrentar questão essencial ao julgamento da apelação, relativa a eventual cerceamento de defesa.
III. Razões de decidir
3. O documento ao qual se referem os embargantes para defenderem a alegação de cerceamento de defesa, não apresenta qualquer influência na análise da legitimidade ativa da agravada, uma vez que a apresentação da comprovação de propriedade não é condição para legitimar a administradora do imóvel a postular, em nome próprio, o despejo do locatário.
4. Os embargos de declaração não são via adequada para reexame de matéria já decidida, especialmente quando não há vícios a serem sanados.
5. Incabível a multa prevista no art. 1.026, § 2o, CPC, porque não configurados embargos protelatórios.
IV.Dispositivo 6. Embargos conhecidos e rejeitados.
_________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022 e 1.026, § 2o.